Tribunal: STF
Processo: HC 181283
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Sebastião do Caí/RS, no processo nº 0004505-04.2019.8.21.0068, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida no dia 30 de novembro de 2019, ante a prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, aludindo à quantidade de entorpecentes – 313,62 gramas de pasta base de cocaína, 262,47 gramas de maconha, 84,55 gramas de cocaína e 1.754,20 gramas de haxixe – e aos objetos apreendidos – 1 balança de precisão, 1 rolo de papel filme transparente e 1 pote contendo bicarbonato.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 559.790/RS. O Relator indeferiu a liminar.
    O impetrante sustenta a insubsistência da fundamentação do ato que implicou a prisão, dizendo não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ressalta o quadro de saúde do paciente, considerado tratamento contra câncer – Linfoma de Burkitt. Reporta-se a atestado médico, datado do dia 21 de janeiro de 2020, no qual consta estar o acusado em remissão completa, em acompanhamento regular, com risco de ser acometido por infecções, devendo evitar ambiente compartilhado com indivíduos potencialmente infectados e locais aglomerados. Aduz adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia e, sucessivamente, a conversão em cautelares alternativas. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal estadual, realizada em 2 de março de 2020, revelou encontrar-se o processo-crime na fase de instrução.
    A etapa é de exame da liminar.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de entorpecentes, considerada a quantidade de substâncias e os objetos encontrados – 313,62 gramas de pasta base de cocaína, 262,47 gramas de maconha, 84,55 gramas de cocaína e 1754,20 gramas de haxixe, bem assim 1 balança de precisão, 1 rolo de papel filme transparente e 1 pote contendo bicarbonato –, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    No tocante ao estado de saúde do paciente, considerado o diagnóstico de câncer e a infecção respiratória, conforme se verifica do atestado médico juntado ao processo pelo impetrante, há o acompanhamento regular, com consultas e exames. Não se tem notícia de o tratamento estar inviabilizado ou o atendimento impossibilitado de vir a ser realizado de forma adequada no local da custódia. 
    3. Indefiro a medida acauteladora.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator